Tribunal: STF
Processo: RHC 263995
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 317, § 1º, E 325, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 148.240, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OMERTÀ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA FEDERAL OU ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência da Justiça Federal, em matéria penal, é excepcional e taxativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CC n. 210.370, relator Ministro Og Fernandes, DJe 29/5/2025). 



    2. O habeas corpus não é cabível para reexame de prova ou para questões que não afetam diretamente a liberdade de locomoção, como a definição de competência sem reflexo no direito de ir e vir. A análise da competência demandaria um exame aprofundado do conjunto fático- probatório, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus (HC n. 994.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).



    3. No caso concreto, o recorrente foi denunciado em ação penal oriunda de investigação realizada no âmbito da terceira fase da denominada Operação Omertà – Operação Armagedon –, que teria como alvo organização criminosa, com base na cidade de Ponta Porã/MS, liderada, em tese, por Fahd Jamil e seu filho Flavio Correia Jamil Georges, voltada, principalmente, ao tráfico de armas de fogo, corrupção e homicídios. De acordo com o órgão de acusação, o insurgente, que seria membro da referida organização criminosa, por diversas vezes, recebeu, para si, direta ou indiretamente, dos referidos líderes da OrCrim, em razão de suas funções públicas, vantagem econômica indevida (propina), consistente no pagamento constante de valores em espécie (corrupção passiva sistêmica), além de eventuais outros auxílios de cunho financeiro. 



    4. De acordo com as instâncias ordinárias, ainda que o ora recorrente exercesse a função de policial federal, não há nos autos elementos que atestem efetivo prejuízo a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV, da CF/1988. 



    5. É inviável rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem sem o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental não provido.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 317 e 325 do Código Penal e 2º da Lei nº 12.850/13.



    A defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada.



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta incompetência da Justiça Estadual. 



    Narra que o “crime de corrupção passiva praticado no exercício do cargo, por servidor público federal, deve ser julgado pela Justiça Federal. Os serviços e interesses a serem protegidos são da União (Polícia Federal), e não do Estado ou Município. Chega-se a essa conclusão independentemente de exame acurado dos autos, bastando a comprovação de que o réu foi denunciado e está sendo processado no juízo estadual por corrupção passiva e por violação de sigilo funcional, delitos praticados no exercício do cargo”. Considera que “os delitos dos artigos 317 e 325, do Código Penal, estão relacionados a uma função pública, no caso, federal. Não há necessidade de dilação probatória, pois o que se questiona não é justa causa para a ação penal”. Alega que “o bem jurídico tutelado, no caso presente, não é de natureza patrimonial, porque diz respeito apenas a interesses ou serviços da União. É, portanto, a probidade da Administração Pública. A credibilidade da União é que foi afetada. A moralidade administrativa federal é o bem jurídico protegido”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “4) REQUERIMENTOS 



    4.1) Admissibilidade do presente recurso. 



    4.2) Provimento deste recurso, reformando-se o acórdão recorrido e decretando-se a nulidade, ab initio, da ação penal nº 0949166- 65.2020.8.12.0001 e das cautelares respectivas (0010196- 21.2020.8.12.0001 e 0044847-16.2019.8.12.0001, em tramite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, com a remessa dos autos à Justiça Federal. ”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO OMERTÀ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA FEDERAL OU ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    Infere-se dos autos que o recorrente foi denunciado, em ação penal oriunda de investigação realizada no âmbito da terceira fase da denominada Operação Omertà – Operação Armagedon –, que teria como alvo organização criminosa, com base na cidade de Ponta Porã/MS, liderada por Fahd Jamil e seu filho Flavio Correia Jamil Georges, voltada, principalmente, ao tráfico de armas de fogo, corrupção e homicídios.



      De acordo com o órgão de acusação, o insurgente, que seria membro da referida organização criminosa, por diversas vezes, recebeu, para si, direta ou indiretamente, dos referidos líderes da OrCrim, em razão de suas funções públicas, "vantagem econômica indevida (propina), consistente no pagamento constante de valores em espécie (corrupção passiva sistêmica), além de eventuais outros auxílios de cunho financeiro" (fl. 39). 



    O Parquet destacou que, por ser policial federal, estaria impedido de exercer outra atividade remunerada. Não obstante, aderiu à organização criminosa, prestando proteção/segurança aos líderes desta, "valendo-se das funcionalidades do cargo, auferindo, com isso, indevida vantagem econômica" (fl. 41). 



    Esclareceu que o acusado utilizava sua função de agente da Polícia Federal para obtenção de dados em sistemas de acesso restrito e também fazer contato com outras unidades policiais sempre para o levantamento de informações para a organização criminosa liderada por Fahd Jamil e Flavio Correia Jamil Georges. 



    Recebida a denúncia, a defesa opôs exceção de incompetência, que foi julgada improcedente pelo Juízo de primeiro grau, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 1.252-1.257, destaquei):[...]



    O Tribunal estadual ratificou a decisão supra, sob os seguintes fundamentos (fls. 1.295-1.303, grifei): [...]



    É assente nesta Corte Superior que "a competência da Justiça Federal, em matéria penal, é excepcional e taxativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas" (CC n. 210.370, relator Ministro Og Fernandes, DJe 29/5/2025).



    Na hipótese, de acordo com as instâncias ordinárias, ainda que o ora recorrente exercesse a função de policial federal, não há nos autos elementos que atestem efetivo prejuízo a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV, da CF /1988. 



    No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República, Solange Mendes de Souza (fl. 1.399, destaquei):



    [...] a despeito do recorrente ter usado de sua função de Policial Federal para obter informações sigilosas, o presente caso não se enquadra em nenhum dos incisos previstos no art. 109 da Constituição da República, porquanto não causou danos diretos à União, impedindo a atração da competência Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. 



    Outrossim, é inviável rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem sem o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "Os elementos contidos nos autos não evidenciam a alegada incompetência da Justiça estadual para a supervisão judicial da investigação instaurada contra o paciente. Conforme consignado pela autoridade impetrada, 'até o momento, não se delineia a existência de delito contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas'. De modo que a impossibilidade de um amplo reexame de fatos e de provas, em sede de habeas corpus, impossibilita o antecipado reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88" (HC 221866 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2023 PUBLIC 21-03-2023). [...]



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" ( AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).”



    Na espécie, no tocante à alegada incompetência da Justiça Estadual, o Tribunal a quo assinalou que “de acordo com as instâncias ordinárias, ainda que o ora recorrente exercesse a função de policial federal, não há nos autos elementos que atestem efetivo prejuízo a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV, da CF /1988”. A Corte Superior ainda registrou que “No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República”.



    Com efeito, referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência da Justiça Federal somente remanesce nas hipóteses do art. 109 da Constituição Federal e incumbe ao órgão julgador definir, à luz das peculiaridades do caso concreto, se existe, ou não, interesse da União apto a fixar a competência da Justiça Federal. Nessa linha, à guisa de exemplo, in verbis: 



    Habeas corpus. 2. Processual penal. 3. Competência. Ausência de conexão entre a Operação Calicute e a Operação Fatura Exposta, atingindo, por consequência, as Operações Ressonância e SOS. Colaboração premiada não fixa competência (INQ 4.130, Rel. Min. Cármen Lúcia). 4. Configuração de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro que ofendem bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, causa necessária de atração da competência da Justiça Federal. 5. Concessão da ordem para declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. (HC 203.261, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/4/2022) 



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Competência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é “no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não” (ARE 1313412, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que “o Tribunal a quo deixou assente, com base nas provas dos autos, que, na hipótese, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) é prestadora de serviços relativos ao Banco Postal, na condição de "correspondente bancário" do Bradesco S/A, instituição financeira contratante do serviço, a quem cabe a responsabilidade pelos serviços bancários disponibilizados, e, ainda, que, no caso, não houve “qualquer ofensa a bens ou interesses da União”. 3. De modo que não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, uma vez que esse procedimento não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 203.701-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/11/2021)



    Ademais, o Tribunal a quo consignou ser “inviável rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem sem o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”. 



    Por oportuno, vale a transcrição de trecho do Parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “7. O recurso não deve ser conhecido, porque, segundo entendimento sedimentado nesse Pretório Excelso o habeas corpus deve ser manejado apenas em casos envolvendo ameaça ao direito de locomoção do paciente, o que não se verifica no presente caso, ainda que de forma indireta. 



    8. O cerne da discussão apresentada no writ se restringe à análise da competência do juízo, em razão do cargo de policial federal do recorrente, na época da ocorrência dos fatos criminosos, não havendo demonstração concreta de constrangimento ao seu direito de ir e vir, incompatível com a utilização do remédio heroico. 9. O trecho do voto condutor do julgado recorrido, fls. 1498/1499, a seguir transcrito, é elucidativo, litteris: [...]



    10. Constata-se que, há respaldo suficiente de fundamentação, desde a decisão de segundo grau, corroborada pelos fundamentos trazidos no decisum emanado do Superior de Justiça. A pretensão recursal, em última análise, pretende promover a inteira revisão do processo e o reexame do conjunto probatório, revelando tentativa de utilização do instrumento processual do habeas corpus como sucedâneo recursal. 



    11. Portanto, nenhuma correção merece o julgado do Superior Tribunal de Justiça, que aplica corretamente a jurisprudência dessa Suprema Corte ao não reconhecer a viabilidade do uso do writ para alcançar estes propósitos.”



    Deveras, a matéria ora discutida não versa sobre o direito de locomoção do paciente. 



    Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015 - grifei).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015 - grifei).



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade de ir e vir. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente. 



    Destarte, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente